Tribunal: TJSP
Processo: 2177652-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Negada. Concurso da Polícia Militar para provimento de 270 vagas de aluno-oficial. Candidata reprovada no teste de aptidão física. Sem evidência positiva de que a mudança do local da prova tenha podido afetar o estado emocional e psicológico da candidata de modo a prejudicar o seu desempenho no exame de aptidão física ou de que chuvas fortes que deixaram a pista de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Negada. Concurso da Polícia Militar para provimento de 270 vagas de aluno-oficial. Candidata reprovada no teste de aptidão física. Sem evidência positiva de que a mudança do local da prova tenha podido afetar o estado emocional e psicológico da candidata de modo a prejudicar o seu desempenho no exame de aptidão física ou de que chuvas fortes que deixaram a pista de corrida encharcada e escorregadia tenham determinado desempenho inferior dos candidatos avaliados sob tais condições em relação aos que foram avaliados em diferentes condições, sem que a pista de corrida acusasse efeito de chuva. Não infirmada a presunção de tratamento isonômico de todos os candidatos. Incidência da vedação do edital à realização de novo exame, Capítulo X, item 7. Ausente o requisito legal da probabilidade do direito. Recurso não provido.